Tribunal: TJDFT
Processo: 0028356-57.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÍCIO DO CÔMPUTO INDEPENDENTE DE NOVA DECISÃO. TEMAS 566 E 567 STJ. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional da ação de cobrança de crédito tributário é de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 174 do Código Tribunal Nacional.
2. Após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo começa, inevitavelmente, a contagem do prazo para a prescrição intercorrente, cujo cômputo inicia-se independentemente de nova decisão judicial.
3. In casu, o processo passou pelo tramite da digitalização, o que ocasionou certa morosidade, todavia, ao apelante incumbia a tarefa de impulsionar o feito, cobrando do juízo a sua movimentação. Precedentes do TJDFT.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.